Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602819-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2023
Número: 0602819-36.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - JOEL ROZA RIBAS - PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOEL ROZA RIBAS DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JOEL ROZA RIBAS (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710474
11/09/2023
13:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.410

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602819-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOEL ROZA RIBAS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: JOEL ROZA RIBAS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DE VEÍCULO DOADO.
D O A Ç Ã O I N D I R E T A . D O A D O R
O R I G I N Á R I O .
I N F O R M A Ç Ã O
E Q U I V O C A D A D O P A R T I D O A O
CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DA AGREMIAÇÃO CONFORMIDADE DE
DADOS INFORMADOS. OMISSÃO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS.CONTAS
DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO

1. A ausência de comprovação da
propriedade de veículo cedido para uso
em campanha, configura a utilização de
recursos de origem não identificada, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, impondo o recolhimento ao
Tesouro Nacional.

2. Nos termos do art. 29 da Resolução
TSE n. 23.607/19, é obrigatória a correta
identificação do doador originário
quando do recebimento pelo candidato
Num. 43710474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005353800000042670906
Número do documento: 23091113005353800000042670906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:41:59

de doações do Partido Político.

3. Eventual equívoco na identificação do
d o a d o r o r i g i n á r i o , a d v i n d a d e
informação imprecisa da agremiação,
quando não se verificou prejuízo à
atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral, em razão das declarações
havidas na prestação de contas do
Partido, comporta aposição de ressalva.

4. Despesas com material de campanha
doados pelo Partido devem ser
comprovados na prestação de contas de
quem arcou com a despesa, devendo o
beneficiado registrar em sua prestação
de contas como doações estimáveis.

5 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOEL ROZA RIBAS, candidato
não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileiro - PMB, nas Eleições
de 2022.

O candidato apresentou suas Contas Parciais em 13/09/2023, e Prestação de
Contas Final foi apresentada em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.
Posteriormente, foi apresentada prestação de contas retificadoras em 16.12.2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certificado no ID 43423412.

Na sequência, estando os autos sob análise da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias, o candidato espontaneamente juntou prestação de contas retificadora.

Num. 43710474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005353800000042670906
Número do documento: 23091113005353800000042670906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:41:59

G
G
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Conclusivo, manifestando-se pela desaprovação das contas em
face do relatado nos itens 5.1 ( inconsistências quanto aos recursos estimáveis em dinheiro
provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha) , 5.2 (inconsistências nas
informações relativas às doações indiretas declaradas na prestação de contas) e 6 (omissão de
receitas e gastos).

Em manifestação posterior ao Parecer Conclusivo, o candidato juntou comprovante
da propriedade da motocicleta utilizada em sua campanha, objeto de doação estimável em
dinheiro.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação
das contas, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JOEL ROZA RIBAS,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileiro - PMB, nas
Eleições de 2022.

Para realização de sua campanha eleitoral, o candidato arrecadou o total de R$
3.950,00, de seguinte composição:

R$ 250,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro de pessoas físicas (Outros
Recursos)

R$ 3.700,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Outros Recursos)

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas, em razão de: a) inconsistências quanto aos recursos estimáveis em
dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha; b) inconsistências
nas informações relativas às doações indiretas declaradas na prestação de contas; e c) omissão
de receitas e gastos).

A Procuradoria Regional Eleitoral, se manifestou pela desaprovação das contas,
nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Passa-se a análise das irregularidades apontadas :

Inconsistências quanto aos recursos estimáveis em dinheiro
provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha .

Pela unidade técnica foi apontado:

Num. 43710474 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005353800000042670906
Número do documento: 23091113005353800000042670906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:41:59

5. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 32
DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019)

5.1. Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas
físicas aplicados em campanha possuem inconsistências, a seguir descritas, em desacordo com
os arts. 8, 14, 25 53, inciso I, e 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que pode
caracterizar omissão de movimentação financeira, frustrando o controle de licitude e origem da
fonte:

Intimado, o candidato manifestou-se (ids. 43619688 e 43619689), alegando que "
Diante da apresentação do documento do automóvel comprovando o enquadramento da situação
à hipótese do art. 60, §4º, III, Res. 23.607, bem como tendo sido de boa-fé apresentado na
prestação de contas os gastos com combustíveis, é caso de manifestação de Vossa Excelência
acerca do enquadramento do presente caso concreto à mesma situação analisada em
precedentes recentes do TRE/PR no sentido da configuração de irregularidade meramente
formal, insuficiente para levar à desaprovação de contas. (anexo o documento de comprovação)".

Em sua análise, a Procuradoria Regional Eleitoral, em vista da juntada do
documento, considerou que “a inconsistência foi devidamente sanada, ante a apresentação de
documento hábil a comprovar a propriedade do veículo declarado, conforme o disposto no art. 58,
II, da Resolução TSE nº 23.607/2019”.

Ocorre que, em análise ao documento juntado pelo candidato no ID 43619689,
verifica-se que o CRLV data do ano de 2012, e assim não se presta a comprovar a doação havida
no ano de 2022. Por outras palavras, não se pode afirmar que a Motocicleta Honda/CG FAN 125
2008 PLACA APW79, cedida para uso na campanha do candidato seja ainda de propriedade de
SANDRA MARA VIANA, uma vez que para a comprovação da propriedade foi apresentado o
CRLV relativo ao exercício de 2012, portanto de 10 (dez) anos atrás.

Nestas condições, tem-se como não comprovada a propriedade do veículo cedido
na época da realização da campanha, e portanto não há como afastar a irregularidade apontada
pela unidade técnica.

No caso, a irregularidade possui natureza grave e representa 6,32% da
arrecadação, contudo, em termos absolutos, representa valor diminuto, inferior a mil UFIR, sendo
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.

Nesse sentido, destaca-se na parte que importa o entendimento desta Corte :

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. (...)
CESSÃO DE VEÍCULO SEM A CORRETA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE. VALOR PROPORCIONALMENTE PEQUENO.
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA DE VALOR MÓDICO.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. (...). JUSTIFICATIVA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. GASTO COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS NÃO
CADASTRADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS PRIVADOS.
VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5. A ausência tempestiva de comprovação dos proprietários dos bens cedidos
em montante que representa apenas uma pequena parcela dos gastos de
campanha permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
Num. 43710474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005353800000042670906
Número do documento: 23091113005353800000042670906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:41:59

proporcionalidade, com a aposição de ressalva.

6. A constatação de omissão de despesa de valor módico e de ínfima
representatividade do total de gastos de campanha, ainda que não se possa
verificar a origem dos recursos utilizados para seu pagamento, permite a
aposição de ressalvas ante a sua insignificância e completa ausência de
prejuízo à fiscalização das contas. (...)

11. Contas aprovadas, com ressalvas, com a determinação de recolhimento de
R$2.745,44 ao Tesouro Nacional. (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060241315, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

Contudo, ante a impossibilidade de se atestar a efetiva propriedade do veículo
contemporaneamente, a irregularidade na cessão do veículo configura a utilização de recursos de
origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 250,00.

2 – Item 5.2 Inconsistências nas informações relativas às doações indiretas
declaradas na prestação de contas.

O parecer técnico apontou inconformidades relativas às doações indiretas
declaradas na prestação de contas, nos seguintes termos:

5.2. Existem doações indiretas com informações inconsistentes declaradas na
prestação de contas (art. 29, § 3º, c/c art. 32, § 1º, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019), o que caracteriza o recurso como de origem não identificada,
sujeitando-o ao recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme tabela abaixo:

Com efeito, em análise aos dados constantes no Divulgacandcontas, é possível
verificar que:

Maria Cristina de Aras Guedes doou R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao Diretório
Estadual do Partido Social Democrático, que doou a referida quantia ao Partido da Mulher
Brasileira;

Wilson de Almeida Junior doou R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ao
Diretório Estadual do Partido Social Democrático, que doou a referida quantia ao Partido da
Num. 43710474 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005353800000042670906
Número do documento: 23091113005353800000042670906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:41:59

Mulher Brasileira;

O prestador Joel Roza Ribas recebeu duas doações do Partido da Mulher
Brasileira: uma no valor de R$ 3.200,00 (três mil de duzentos reais); e outra no valor de R$
500,00, constando para ambos como doador originário Wilson de Almeida Junior.

Relativamente às doações de recursos captados para campanha eleitoral dispõe o
art. 29 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 29. As doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas
entre partidos políticos, entre partido político e candidata ou candidato e entre
candidatas ou candidatos estão sujeitas à emissão de recibo eleitoral na forma
do art. 7º desta Resolução.

§ 1º As doações de que trata o caput deste artigo não estão sujeitas ao limite
previsto caput do art. 27 desta Resolução, exceto quando se tratar de doação
realizada pela pessoa física da candidata ou do candidato, com recursos
próprios, para outra candidata ou outro candidato ou partido político.

§ 2º Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão
registrados na prestação de contas das candidatas ou dos candidatos como
transferência dos partidos e, na prestação de contas dos partidos, como
transferência às candidatas ou aos candidatos, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 12 ; STF, ADI nº
5.394) .

§ 3º As doações referidas no caput devem ser identificadas pelo CPF da
doadora ou do doador originária(o) das doações financeiras, devendo ser
emitido o respectivo recibo eleitoral para cada doação, na forma do art. 7º
desta Resolução (STF, ADI nº 5.394) .

Assim, determina a regra que deve ser procedida a correta identificação do doador
originário.

No caso dos autos, o candidato recebeu duas doações financeiras do Diretório
Estadual do Partido da Mulher Brasileira, uma no valor de R$ 3.200,00 e outra no valor de R$
500,00, tendo declarado como doador originário para ambas Wilson de Almeida Junior.

Em sua análise a unidade técnica indicou que, em sua prestação de contas, o
Diretório Estadual do Partido da Mulher Brasileira teria registrado como doadora originária da
quantia de R$ 3.200,00 (três mil de duzentos reais) em favor do prestador Joel Rosa Ribas, a
senhora Maria Cristina de Aras Guedes.

Em consulta ao PJE, é possível localizar a Prestação de Contas do Diretório
Estadual do Partido da Mulher Brasileira, autuado sob o n. 0603410-95.2022.6.16.0000, a qual se
encontra pendente de análise. Nos citados autos, a agremiação, no ID 43494528, apresentou os
recibos de doação aos candidatos, onde se verifica inclusive, as doações feitas em favor do
prestador.

Intimado, o candidato manifestou-se alegando que:

“Houve equívoco de lançamento da doação recebida pelo diretório estadual do
PMB-35, o doador originário correto é MARIA CRISTINA DE ARAS GUEDES,
portadora do CPF nº 541.519.109-72. Justifico que tal equívoco ocorreu por ter
recebida a informação incorreta do partido anteriormente. Destaco ainda que
foi entregue Prestação de Contas Retificadora corrigindo tais inconsistências.”

Neste contexto, ainda que se reconheça a ocorrência de irregularidade, em princípio
Num. 43710474 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005353800000042670906
Número do documento: 23091113005353800000042670906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:41:59

de natureza grave, constata-se que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, estando os
dados registrados nos sistemas da Justiça Eleitoral, viabilizando a análise da conformidade das
informações. Nesta senda a unidade técnica apontou o equívoco havido, procedido o candidato,
tempestivamente, a retificação da informação.

Demais disso, fica afastada a possibilidade de tratar-se de recurso de origem não
identificada, uma vez que se encontra devidamente registrada a doação realizada pelo doador
originário.

Nesse sentido, colaciono precedente:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
DISTRITAL. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO DOADOR. ERRO QUE PÔDE
SER IDENTIFICADO PELO SISTEMA DE CIRCULARIZAÇÃO E PELOS
DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. INCOMPLETA APRESENTAÇÃO DE

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NA CESSÃO DE BENS MÓVEIS. DOADOR
ORIGINÁRIO. INFORMAÇÃO VERIFICADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO DOADOR. ORIGEM IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS NA ALIMENTAÇÃO COM PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO À
CANDIDATURA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O descuido na indicação do doador de recursos é erro material que,
no presente caso, não comprometeu a análise das contas, já que foi
possível ser reconhecido diante do sistema de circularização e pelos
elementos dos autos.

2. A cessão de veículo à campanha deve ser comprovada por recibo eleitoral,
instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem. No caso, o
candidato apresentou apenas o instrumento de cessão, todavia, por se tratar
de diminuta quantia, aplicam-se ao caso os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. O prestador informou o recebimento de doação depositada na conta
destinada aos recursos privados, tendo como doador o Diretório
Regional do Partido Progressistas, porém, sem a apresentação do recibo
eleitoral. Verificado na Prestação de Contas Eleitorais do Partido a
existência do recibo eleitoral com a indicação do doador originário, fica
afastada a irregularidade, apontada pela unidade técnica, de recebimento
de recurso de origem não identificada.

4. A despesa na alimentação com pessoal deve respeitar o limite de até 10%
(dez por cento) do valor total dos gastos de campanha, nos termos do artigo
45, inciso I, da Resolução TSE 23.553/2017. No caso, o valor que excedeu ao
permitido pela norma corresponde a apenas 1,7% (um vírgula sete por cento)
do total das despesas de campanha, o que autoriza a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

( TRE-DF - PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060197225, Acórdão de , Relator(a)
Des. RENATO GUANABARA LEAL DE ARAÚJO, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 218, Data 02/12/2021, Página 02-03)
(grifamos)
Num. 43710474 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005353800000042670906
Número do documento: 23091113005353800000042670906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:41:59

Logo, em vista da ausência de prejuízo à transparência e fiscalização das contas,
bem como, por estar evidente que se tratou de equívoco do Partido e não do candidato, e ainda,
ausente qualquer indício de má fé do candidato, a irregularidade comporta mera aposição de
ressalva, afastando-se a imposição de determinação da devolução da importância ao erário, uma
vez que devidamente comprovada a origem do recurso.

3 – Item 6 -Omissão de receita decorrente de doação estimável por uso comum
de materiais com o partido

Em análise à prestação de contas, verifica-se que o prestador deixou de informar
dentro do prazo e via sistema SPCE o valor de R$ 700,00, recebido na forma de doações
estimáveis do Partido da Mulher Brasileira - PMB.

O Partido da Mulher Brasileira - PMB, por meio de notas explicativas assinada pelo
Presidente Estadual do PMB, declarou que “Foi realizado o impulsionamento de conteúdo no
FACEBOOK no valor de 500,00 conforme fatura na prestação de contas do partido”. E, quanto ao
uso comum de materiais que “ Foram feitas as artes digitais tais como (Banner para redes
sociais, avatar, foto de perfil, colinha virtual) com valor estimado de 200,00;”. Ainda, reforça que o
partido registrou os gastos na prestação de contas do respectivo partido, “tais informações,
constam na prestação de contas do órgão partidário estadual”.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

(...)

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .

O artigo 60, §§ 4º e 5º da Resolução de regência aborda a temática da
comprovação dos recursos arrecadados, sejam em dinheiro ou na forma de bens e serviços
prestados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
Num. 43710474 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005353800000042670906
Número do documento: 23091113005353800000042670906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:41:59

partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais
de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Da leitura dos artigos relacionados, infere-se que, embora dispensado da emissão
do respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. INCONSISTÊNCIAS NOS
GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
IRREGULARIDADE QUE ATINGE 34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE
DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA. FALHA GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...) 6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade constituem doações estimáveis em
dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador, nos termos
do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da
Resolução TSE n° 23.607/19. (...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão de,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Na espécie, o prestador deixou de registrar em sua prestação de contas duas
doações recebidas do Partido da Mulher Brasileira - PMB, indicadas pelo prestador em notas
explicativas.

Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral que “...os recursos
Num. 43710474 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005353800000042670906
Número do documento: 23091113005353800000042670906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:41:59

estimáveis em dinheiro foram devidamente comprovados, nos termos do art. 53 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, ensejando apenas anotação de ressalva”.

Ainda que ausente a informação do candidato, restou devidamente comprovada a
doação dos recursos estimáveis em dinheiro no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), afastando
a necessidade de imposição de recolhimento do valor correspondente, sendo possível a aposição
de ressalva.

CONCLUSÃO

Em conclusão, em vista da soma do valor das inconsistências, que ultrapassa a
quantia de R$ 1.064,00 e atingem percentual superior a 10%, deixa-se de aplicar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para desaprovar as contas, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE n° 23.607/2019, sendo devido, ainda, a determinação do recolhimento da
importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da mesma Resolução, por meio de Guia de Recolhimento da União.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

a) Desaprovação das contas apresentadas por Joel Roza Ribas relativas à
campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) Determinação de recolhimento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao
Tesouro Nacional, referente a ausência de comprovação da propriedade da motocicleta
Honda/CG FAN 125 2008 PLACA APW79, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da
mesma Resolução, atualizados a partir de setembro de 2022, nos termos do inciso II do art. 39 da
Resolução TSE n. 23.709/22..

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602819-36.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOEL ROZA RIBAS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: JOEL ROZA RIBAS - Advogado do REQUERENTE: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

Num. 43710474 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005353800000042670906
Número do documento: 23091113005353800000042670906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:41:59

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43710474 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005353800000042670906
Número do documento: 23091113005353800000042670906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:41:59